Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Vistos etc. Processo com anormal duração e repleto de incidentes. O Distrito Federal, não cumpriu a obrigação de fazer; a Defensoria Pública, focou nos honorários advocatícios. Ao que consta, a Parte, a paciente, desistiu do processo. Vista ao Distrito Federal e à Defensoria Pública para esclarecimentos quanto à desistência do processo. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator